Tribunal: TCU
Processo: 029.412/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Gemilton Souza da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Gemilton Souza da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 3649/2007, firmado entre o Ministério da Saúde e o município de São Bento/PB, tendo por objeto a "Conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, "a" e "c", § 3o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Gemilton Souza da Silva, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Gemilton Souza da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/4/2013 390.000,00 Débito 12/12/2014 600.000,00 Débito 19/12/2014 520.000,00 Débito 22/12/2014 100.000,00 Débito 16/4/2015 200.000,00 Débito 23/10/2015 200.000,00 Débito 30/10/2015 200.000,00 Débito 6/11/2015 100.000,00 Débito 22/8/2016 38.000,00 Débito 24/12/2013 390.000,00 Crédito 10/4/2015 700.000,00 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Gemilton Souza da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS, ao responsável e ao Município de São Bento/PB, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.